Tribunal: TJDFT
Processo: 0738568-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. SENTENÇA. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE VALORES PARA REGULARIZAÇÃO. CONTRATO. INEXISTÊNCIA. LOTEAMENTO IRREGULAR – PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DE PERCENTUAL DOS LOTES. ÁREA DE REGULARIZAÇÃO. DESPESAS. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença, pois não houve decisão citra petita, nem ausência de fundamentação, tampouco negativa de prestação jurisdicional, já que a r. sentença indicou devidamente os fundamentos para a extinção do feito, independentemente de a fundamentação estar correta.
2. Demonstrado que o d. sentenciante fundamentou seu decisum com base nos argumentos apresentados pelo autor, em inicial, e pelo réu, em contestação, não há que se falar em sentença extra petita.
3. Caberá ao loteador a responsabilidade por alterações necessárias para a regularização da área, já que lhe cabe a obrigação de, antes de colocar à venda, cumprir o itinerário legal, devendo arcar com as despesas necessárias.
4. Considerando que a requerente/apelante tão somente ajudou os moradores na conclusão do Processo de Regularização, inexiste responsabilidade pecuniária pelos condôminos, pois inexistente contrato nesse sentido.
5. No que se refere à existência ou não de contrato entre as partes, é certo que a prestação de serviços, tem previsão contratual regulamentada pelos arts. 593 do Código Civil, sendo que a relação contratual somente existe a partir do momento em que as partes entram em consenso sobre o serviço a ser prestado e o estabelecimento da retribuição, o que não é o caso em análise.
6. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.